Tribunal: TJDFT
Processo: 0751343-81.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. GUARDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, ora embargada, a fim de atribuir a ela a guarda unilateral do filho menor, com a manutenção do regime de convivência nos termos fixados em decisão anterior.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Se o acórdão expôs de forma suficiente e coerente as razões que levaram ao desprovimento do recurso, não há se falar em vício de omissão ou contradição, impondo-se a rejeição dos aclaratórios
4. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
6. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte.
7. Recurso conhecido e desprovido.